Tribunal: STJ
Processo: 5233272-96.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745130 - GO(2024/0345686-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: D A A P
AGRAVANTE
: A A P M
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JONNE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - GO019642
FRANCISCLEIA CARDOSO BORGES ALVES - GO055418
AGRAVADO
: S DE C S
ADVOGADO
: ADALBERTO PEREIRA DA COSTA - GO020974
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST
. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
MORTEM
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
ao preenchimento ou não dos requisitos que caracterizam a união estável,
exige o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1826ef2b-b137-4b17-ab1b-ebc11a8ef3fd

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1826ef2b-b137-4b17-ab1b-ebc11a8ef3fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745130 - GO(2024/0345686-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: D A A P
AGRAVANTE
: A A P M
ADVOGADOS
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JONNE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - GO019642
FRANCISCLEIA CARDOSO BORGES ALVES - GO055418
AGRAVADO
: S DE C S
ADVOGADO
: ADALBERTO PEREIRA DA COSTA - GO020974
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST
. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
MORTEM
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
ao preenchimento ou não dos requisitos que caracterizam a união estável,
exige o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por D. A. A. P. e A. A. P. M. contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento nos termos da seguinte
ementa (fl. 1.284):
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO "POST MORTEM". REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA.
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

DIVERGÊNCIA
SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO.

Os agravante interpuseram recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 604):

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR
REDISCUSSÃO
MATÉRIA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA.
PROVA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E
DURADOURA, COM OBJETIVO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO
ART. 1.723
CIVIL
DEMONSTRADOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1 . Se alterado o quadro

e
o
pedido
for
renovado,
é
fático/probatório
perfeitamente possível a alteração da decisão que indeferiu
a tutela de urgência no nascedouro do processo, não se
operando a preclusão (inteligência do artigo 296 do CPC).
2. Quando as razões recursais impugnam a sentença de
forma suficientemente clara, com exposição dos
fundamentos de fato e de direito que embasam o
inconformismo dos recorrentes, não há violação ao
princípio da dialeticidade, 3. No caso, o julgador, além de
fazer explanação minuciosa sobre o instituto da união
estável, apontou os motivos de seu convencimento com
fundamento nas provas produzidas no processo, em
obediência aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Carta
Magna. Portanto, afasta-se a alegação de nulidade da
sentença, por ausência de fundamentação. 4. O
reconhecimento da união estável está sujeito à presença dos
requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil
(convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo
de constituir família), os quais foram provados pelas
provas coligidas aos autos, no presente processo. . 5.
Presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 300
Civil, a concessão do pleito cautelar de averbação da ação
às margens das matrículas dos imóveis pertencentes à
falecida é medida que se impõe. 6. Sendo o pleito principal
julgado procedente, deverá a parte adversa arcar
integralmente com honorários sucumbenciais e custas
processuais. 8. Diante do desprovimento do 2o apelo,
majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) com espeque no
§11, do CPC.
art. 85,
Primeira apelação conhecida e provida. Segunda apelação
cível conhecida e desprovida.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 1.073-1.090).
Nas razões do recurso interno, os agravantes sustentam omissão do acórdão
quanto ao exame de tese capaz de infirmar sua conclusão, especificamente sobre a
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

ausência do requisito de assistência mútua para configuração da união estável, previsto no
do Código Civil, tese deduzida na apelação e reiterada nos embargos de
art. 1.724
declaração.
Asseveram que o acórdão reconheceu a união estável sem enfrentar o
argumento central de inexistência de assistência mútua, ponto que teria impacto direto
nos efeitos patrimoniais decorrentes no inventário.
Defendem a inaplicabilidade da
por se tratar de hipótese
Súmula n. 7/STJ,
de revaloração jurídica das premissas fáticas já delineadas de forma pormenorizada no
acórdão, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório, com violação aos arts.
1.723 e 1.724 do Código Civil e indicação de divergência jurisprudencial.
Pugna, por fim, pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma
para provimento do recurso.
Sem contraminuta (fl. 1.306).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem, de forma clara e devidamente fundamentada, expressamente se manifestou
acerca dos pontos alegados como omisso. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão
recorrido (fls. 999-1.004):

Na linha deste entendimento, no caso dos autos, vejo que
restou comprovada a existência da União Estável entre o 2o
apelado e o de cujus.
Digo isso porque as provas constantes dos autos levam a
crer que o casal mantinha uma vida conjugal, pública e
notória, com objetivos de constituição de uma unidade
familiar.
Sob este aspecto, vale destacar alguns depoimentos feitos
em Juízo por
:
testemunhas/informantes
A informante M A, irmã da falecida, entre outros detalhes,
afirma que se considera cunhada do autor, informando que
a falecida e o requerente viveram juntos por
aproximadamente 19 (dezenove) anos, in verbis:
“ela se considera cunhada do autor, pois, segundo ela, o
autor viveu com a falecida. Relatou que o autor morava na
mesma casa da falecida, que eles sempre moraram no
mesmo endereço e que toda família conhecia o autor como
o marido desta. Inclusive, os filhos do requerido D chama o
requerente de avô”
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

O requerido D, ao ser ouvido, confirmou que o autor
Sérgio compunha grupo de rede social destinado somente à
família, mesmo tendo afirmado que ele era o único que
ostentava apenas vínculo de namoro, in verbis:
“que o relacionamento da falecida com o autor era apenas
um namoro. No entanto, informou que o autor ficava
sabendo do estado de saúde da falecida somente por meio
de um grupo de família, que o próprio depoente afirmou
que só tinha membro da família. Questionado sobre esse
fato por este Juízo, o requerido afirmou que Sérgio era o
único namorado que fazia parte do grupo.”
A primeira testemunha arrolada pelo autor, Sra. P J, síndica
do condomínio em que as partes viviam, afirmou que
conhecia a falecida, relatando que: “conhecia a falecida,
pois esta era conselheira do condomínio. Relatou que o
autor residia no mesmo apartamento que a falecida e que
conheceu as partes em 2018, quando se tornou síndica do
condomínio. Relatou, ainda, que eles eram conhecidos no
prédio como marido e mulher e que os moradores
comentavam que eles viviam juntos desde de 2009.
Por fim, informou que as partes viveram juntos até o
falecimento da Sra. L.” Por fim, a segunda testemunha
arrolada pelo autor, o Sr. A C , relatou que
“era vizinho de frente das partes, e que sempre os
encontravam juntos no elevador ou no estacionamento e
que só ficou sabendo que não eram casados após o
falecimento da Sra. L. Relatou também que quando se
mudou para o apartamento, em 2009, o casal já vivia
juntos.”
Somado a isso, no evento n. 01 (mov. 06), consta cópia de
contrato social de constituição de pessoa jurídica datado de
onde autor e falecida eram sócios quotistas da
01/09/2009,
empresa Perola Bijuterias e Acessórios com percentual de
50% cada um e, ligado a isso, consta também, contrato de
locação da sala sede da referida empresa assinado pela
falecida (evento n. 01, mov 07). Ainda, da análise acurada
dos áudios constantes do evento n.01, os quais foram
ratificados na petição jungida ao evento n. 63, verifico que
a segunda requerida reconhece, por diversas vezes, a
existência da união estável entre o autor e a falecida e,
naquela oportunidade, tenta buscar acordo com o autor.
Todavia, a proposta foi recusada, uma vez que o objetivo
era fazer com que o requerente abrisse mão dos bens que
foram deixados pelo ex-cônjuge da falecida.
Outrossim, constam dos autos, diversas fotografias do casal
em que aparecem juntos em eventos públicos, tais como
viagens e festas, inclusive uma delas datada de 21/05/2005
(evento 36, mov 4).
Ainda, se destaca que todas as declarações de imposto de
renda do autor, referente aos exercícios dos anos de 2001-
2005 e 2009-2021, constam o endereço da falecida (evento
36).
Dessa forma, não há dúvida sobre o ânimo de constituir
família, pois o casal tinha uma vida conjugal com objetivos
conjuntos que traçam os contornos da união estável.
Portanto, os documentos que instruem os autos, como
também a prova oral produzida foram capazes de atestar,
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

sobejamente, a existência da comunhão de vidas
semelhante ao casamento, com laço afetivo duradouro,
público e contínuo, tendo sido demonstrado o caráter
familiar da relação entre os conviventes (affectio maritalis
e animus familiae), o que evidencia o pretendido
reconhecimento da união estável.
Corroborando esse entendimento, cito:
[...]
Dito isso, passando à análise do pedido subsidiário
formulado no 2o apelo, vejo que a união estável do
o
autor/2
apelado com o de cujus foi reconhecida em sentença, a
partir de meados de 2005 (data incontroversa), até a data
do seu falecimento, em
data que foi alvo de
27/03/2021,
irresignação recursal dos 2o apelantes.
Essa objeção também não merece guarida, pois, apesar de a
falecida ter declarado que não vivia em união estável,
quando da lavratura da escritura pública de doação jungida
no evento 1 (arq. 10), lavrada em
há se
21/02/2021,
destacar que essa declaração está em total dissonância com
a prova produzida no processo, que indica a convivência
até o dia de sua morte.
Ademais, a fé pública prevista no
o da
art. 3
Lei n. 8.934/94
não alcança de modo absoluto as declarações feitas pelos
interessados, de forma que eventuais distorções não são
abrigadas pelo princípio e podem ser objeto de prova em
contrário (R Esp.
– Re. Min. Marcos Buzzi,
1288552/MT
publicado em
.
24/11/2020)
Portanto, no caso em questão, a presunção de veracidade
da escritura pública em comento alcança somente o fato de
a falecido ter feito aquela declaração, mas não a declaração
em si, a qual pode, perfeitamente, ser afastada diante de
provas robustas em contrário, como ocorreu no presente
feito.
Imperioso ressaltar, ainda, as observações do Juízo
primevo a respeito dos diálogos trocados pelo aplicativo de
mensagens (evento n. 68): “os prints obtidos via
WathsApop são de suma importância para elucidar os
fatos, tendo em vista que o reconhecimento ou não da
união estável entre o requerente e a falecida determinará os
limites de privacidade e posse sobre os bens na vida um do
outro”.
Então, para além das provas descritas acima, é possível
notar, em diálogo estabelecido entre a falecida (Sra.
Lourilda) e sua filha Adriana, ora requerida, via aplicativo
whatsapp em
apenas 26 dias antes do óbito,
01/03/2021,
que aquela dispensava cuidado e zelo ao autor, usando
como referência, sua residência.
A propósito, confiram-se as transcrições do diálogo, datado
de
(evento 01, mov 11): Lourilda:
01/03/2021
01/03/2021
15:22 - “Oi Dri, vê se dona Maria pode ir na quinta feira la
em casa arrumar a casa e lavar as roupas do Sérgio. (...) ai
você mim fala pra eu avisar pro sergio”, enquanto a
requerida responde: “
15:51 - ok (...) ela vai
01/03/2023
tentar trocar c uma pessoa q ela marcou (...) ai ela me avisa
a noite”.
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

Portanto, a verdade real devidamente comprovada
prevalece sobre a forma. Tal entendimento já foi
corroborado em recente julgamento neste Tribunal:
[...]
Portanto, considerando o conjunto probatório jungido aos
autos, não merecem retoques a sentença objurgada que
declarou a união estável do
o apelado com a
autor/2
falecida, L A P, devendo permanecer inalterada.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. A propósito, cito os
seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
C/C
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CUMULAÇÃO
PRÓPRIA
E
SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES
DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO
DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c
indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e
3/2/2023
concluso ao gabinete em 4/8/2023.
2. O propósito recursal é decidir se os honorários
advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases
de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e
simples de pedidos.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Precedentes.
4. Em se tratando de cumulação própria e simples de
pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas,
de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve
observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão
autônoma, não sendo possível definir uma como principal
em detrimento da outra.
5. Assim, havendo cumulação própria e simples de
pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20%
sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada
pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem
de preferência do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o
proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório
e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório,
decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que
foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a
inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00),
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

corrigida desde a sentença, para servir como base de
cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl.
761).
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.088.636/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem acerca do
preenchimento ou não dos requisitos que caracterizam a união estável, demandaria
reexame de fato e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
INTERPRETATIVO FUNDADO EM FATOE E NÃO NA
INTERPRETAÇÃO DA LEI. INAPLICABILIDADE DA
ALÍNEA "C". AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por D. A. R. e E.
C. A. R., em face de decisão que inadmitiu recurso especial
dirigido contra acórdão do 1o Núcleo de Justiça 4.0 - Cível
Especializado de Tribunal de Justiça estadual, o qual negou
provimento à apelação e confirmou sentença que
reconheceu a existência de união estável post mortem entre
J. A. B. e E. R. R. Os recorrentes alegaram violação ao
do Código Civil e dissídio jurisprudencial
art. 1.723
quanto
à
necessidade
de
provas
robustas
para
reconhecimento da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão
do reconhecimento da união estável post mortem é possível
em recurso especial, diante da alegação de valoração
inadequada das provas; e (ii) verificar se o dissídio
jurisprudencial apresentado viabiliza o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é vedado o
reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
especial, conforme estabelece a
aplicável ao
Súmula 7/STJ,
presente caso, no qual o acórdão recorrido reconheceu a
união estável com base em análise detalhada das provas.
4. A alegação de erro na valoração das provas, para ser
acolhida no âmbito do recurso especial, exige
demonstração de violação direta a norma jurídica, sem
necessidade de reexame do conteúdo probatório, o que não
se verifica na hipótese dos autos.
5. A tentativa de afastar o reconhecimento da união estável
baseia-se na tese de insuficiência e contradição das provas,
o que demanda, necessariamente, a reanálise do acervo
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

probatório, conduta incompatível com a natureza do
recurso especial.
6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não se admite a
comparação
de
julgados
quando
os
acórdãos
paradigmáticos e o recorrido partem de contextos fáticos
distintos,
conforme
também
reconhecido
pela
jurisprudência do STJ. A incidência da Súmula 7/STJ,
nesse cenário, impede o conhecimento do recurso com base
na alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF/88.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
dissídio baseado em situações fáticas diversas não
configura divergência interpretativa idônea, o que afasta a
viabilidade recursal por essa via.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.972.466/MG,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

Finalmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: 17afe371-e284-487e-b04c-57541f8941c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.130 / GO
Número Registro: 2024/0345686-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523327296 52332729620218090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D A A P
AGRAVANTE : A A P M
ADVOGADOS : JONNE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - GO019642
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
FRANCISCLEIA CARDOSO BORGES ALVES - GO055418
AGRAVADO
: S DE C S
ADVOGADO
: ADALBERTO PEREIRA DA COSTA - GO020974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D A A P
AGRAVANTE : A A P M
Documento eletrônico VDA55294413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 5c304912-0b4b-4f47-86de-0d0663bfb2fb

ADVOGADOS : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
JONNE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - GO019642
FRANCISCLEIA CARDOSO BORGES ALVES - GO055418
AGRAVADO
: S DE C S
ADVOGADO
: ADALBERTO PEREIRA DA COSTA - GO020974
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 5c304912-0b4b-4f47-86de-0d0663bfb2fb